Tribunal: STF
Processo: RE 200023
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PIS. Decretos-leis nºs 2.445, de
29.06.88, e 2.449, de 21.07.88 : INCONSTITUCIONALIDADE.
I. - O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos
Decretos-leis nºs 2.445/88 e 2.449/88. RE nº 148.754-RJ, Plenário,
em 24.06.93.
II. - R.E. não conhecido.